Tribunal: STF
Processo: RHC 230075
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Henrique dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 769.675/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado a pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão por 3 crimes previstos no art. 157, caput, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a aplicação da regra do concurso material, uma vez que entende ser o caso de se aplicar a continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    Na sua visão, 



    Conforme já dito no agravo regimental defensivo, é notório que, além da incontroversa caracterização dos elementos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), restou configurado o desígnio único de auferir vantagem econômica a partir da prática delitiva do crime patrimonial (elemento subjetivo). 



    Isso porque todos os elementos do art. 71 do Código Penal estão preenchidos, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo e local: todos os crimes de roubo (crimes da mesma espécie) ocorreram em um intervalo de 1 dia entre o primeiro e o último, nesta forma sequencial: 21/06/2017 e 22/06/2017.”



    Ao final, requer o



    “(...) provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva com a consequente unificação das penas do paciente, por ser medida de direito e de Justiça!” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deveria existir um dolo unitário ou global que tornasse coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 



    2. Nos termos da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o caso em análise não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. Ficou consignado que inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro delito para os subsequentes, tratando-se, na verdade, de mera reiteração criminosa. 



    3. Nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que



    “Diante desse cenário, nos termos da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o caso em análise não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. Ficou consignado que inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro delito para os subsequentes, tratando-se, na verdade, de mera reiteração criminosa.



    Como quer que seja, nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal.”



    Tem-se, portanto, por justificada a não aplicação do continuidade delitiva, uma vez que, no caso em análise, as instâncias de origem aduziram que "inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro delito para os subsequentes". 



    Com efeito, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, que condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 



    Nesse sentido, vide HC 108.012/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008.



    Registre-se, ainda, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta e de que o recorrente não preenche os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados.



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, conforme jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente